Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752554-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO SILVESTRE AGRAVADO: LUIZ CARLOS MUNHOZ MEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Marcos Rogério Silvestre contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a impugnação à penhora em razão de o bloqueio ter ocorrido sobre verbas de natureza salarial (proc. no 0004572-73.2013.8.07.0001, ID no 79703765, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, o valor localizado nas contas bancárias de titularidade do devedor deve ser mantido. Alega que o desbloqueio foi determinado sem a prévia e necessária intimação do credor, o que lhe acarretou cerceamento de defesa. 3. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Esclarece que parte do débito se refere aos honorários advocatícios e diante da natureza alimentar, estaria abrangido pelas exceções que permitiriam a manutenção da penhora. 5. Pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para manter a penhora realizada na origem, diante da mitigação da regra da impenhorabilidade no caso concreto. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão, por não ter observado o contraditório e a ampla defesa, e a sua reforma para manter a penhora realizada. 6. Preparo (ID no 22221506 e no 22221507). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se da emissão de cártulas de cheques cuja ordem de pagamento não foi efetivada. Já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravante, todavia, mesmo após a realização de pesquisa nos sistemas conveniados, não se logrou êxito. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 16. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 18.479,93 (ID no 78195106, pág. 1). Apesar de o agravado ter se manifestado na origem com o intuito de demonstrar que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, não há elementos probatórios demonstrando que a manutenção da constrição poderia colocar em risco a sua própria subsistência ou de sua família. O credor também tem o direito de receber o que lhe é devido. 17. A origem dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado já foi ponderada na decisão recorrida. Há documentos demonstrando que no ano de 2019 o agravado recebeu de remuneração a soma de R$ 448.672,08 (ID no 78804252, pág. 8). 18. Como consequência, verifica-se que a penhora efetivada em sua conta bancária, no valor de R$ 2.304,89 não representa 10% (dez por cento) da sua renda mensal bruta. Por conseguinte, é possível a manutenção da penhora, pois preservará a subsistência digna do devedor e contribuirá para o pagamento parcial do débito do credor 19. A alegação de cerceamento de defesa fica prejudicada, pois os argumentos do agravante estão sendo analisados nesta decisão, que conduzirá à manutenção da penhora, diante da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil reparação. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo 21. Defiro o efeito suspensivo (ativo) e determino a manutenção integral da penhora realizada via SISBAJUD no processo originário (R$ 2.304,89), os quais deverão ser repassados ao credor, ora agravante (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO